Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707871-65.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: PLASSON DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Constato que as partes transigiram acerca do direito em litígio. Na petição de ID 51315919, a parte PLASSON DO BRASIL LTDA comunicou a quitação da obrigação objeto da ação monitória. Concitada a se manifestar acerca da alegação (ID 51466143), a empresa apelante, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, confirmou a ocorrência do acordo entabulado fora dos autos, pelo que concordou com a extinção do feito. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador